Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-17.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702397-17.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA FOGACA CORREA, CAMILA FOGACA DA CRUZ APELADO: ESPOLIO DE MARIA FERREIRA REPRESENTANTE: ANA MARIA DA SILVA SIMOES, ELOA DA SILVA RUBEM D E S P A C H O Trata-se de Ação Anulatória c/c condenatória ajuizada pelo ESPÓLIO DE MARIA FERREIRA em face de CAMILA FOGAÇA DA CRUZ e ADRIANA FOGAÇA CORREA objetivando a anulação de venda de imóvel bem como o pagamento de aluguel, taxa de iluminação e de água pelo período de permanência no bem. Entre suas razões recursais, as apelantes alegam a configuração de decadência do direito do autor. Contudo, a matéria já foi analisada e rejeitada pelo juízo a quo em decisão saneadora, estando a alegação preclusa uma vez que caberia a interposição de Agravo de Instrumento desta decisão, o que não ocorreu. Além disso, em sede de contrarrazões a parte autora pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da falta de preparo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para que, querendo, se manifeste acerca da preliminar de deserção alegada em contrarrazões assim como sobre o possível conhecimento parcial do apelo em razão da preclusão do pedido de reconhecimento da decadência do direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2020 14:06:55. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador